Tribunal: TJPA
Processo: 0000833-84.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? ACUSADOS FORAGIDOS DA COLÔNIA AGRÍCOLA HELENO FRAGOSO ? CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPÕE AUTOMATICAMENTE A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELO CRIME DOS AUTOS DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PROCEDÊNCIA - A EVENTUAL VÍTIMA NÃO FOI IDENTIFICADA, PORTANTO NÃO HOUVE RECONHECIMENTO POR PARTE DA SUPOSTA OFENDIDA; A TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO VEIO EM JUÍZO; HÁ DÚVIDAS SE OS DOIS CELULARES ERAM REALMENTE OBJETOS DE ROUBO OU DOS DOIS ACUSADOS, SEM INVESTIGAÇÃO NESTE SENTIDO PORQUE NA DELEGACIA OS POLICIAIS TERIAM DITO À TESTEMUNHA QUE UM CELULAR ERA DE UM DOS ACUSADOS; OS RÉUS FORAM PRESOS APROXIMADAMENTE MAIS DE TRÊS HORAS DEPOIS DOS FATOS QUANDO CAMINHAVAM EM UMA AVENIDA E, AO QUE PARECE, NÃO PORTAVAM FACAS, MAS ISSO É ALVO DE DÚVIDA DIANTE DA CONTRADIÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE NA DELEGACIA DISSERAM QUE APREENDERAM A FACA DUAS HORAS ANTES DE PRENDEREM OS RÉUS E TAIS POLICIAIS FORAM AS ÚNICAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO DIZENDO QUE APREENDERAM UMA FACA NA OCASIÃO DA PRISÃO; ENFIM, NÃO SE TEM A CERTEZA NEM SE REALMENTE OS DOIS APELANTES FORAM OS ASSALTANTES DO ÔNIBUS. UM COLETIVO COM TANTOS PASSAGEIROS, SEM TESTEMUNHAS, COMO É POSSÍVEL? COM ISSO, AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO NÃO ESTÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS E SEM A CERTEZA QUE DEVERIA TER PARA UMA CONDENAÇÃO, COMO SE VAI RESPALDAR ESTA DECISÃO PARA MANTER A SENTENÇA APELADA (?). SEM DÚVIDA, IMPÕE-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? APELO PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000833-84.2015.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTES: MARCELO MARINHO SODRÉ E ELVIS FERREIRA MORAES
DEFENSORA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ACUSADOS FORAGIDOS DA COLÔNIA AGRÍCOLA HELENO FRAGOSO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPÕE AUTOMATICAMENTE A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELO CRIME DOS AUTOS DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA - A EVENTUAL VÍTIMA NÃO FOI IDENTIFICADA, PORTANTO NÃO HOUVE RECONHECIMENTO POR PARTE DA SUPOSTA OFENDIDA; A TESTEMUNHA PRESENCIAL NÃO VEIO EM JUÍZO; HÁ DÚVIDAS SE OS DOIS CELULARES ERAM REALMENTE OBJETOS DE ROUBO OU DOS DOIS ACUSADOS, SEM INVESTIGAÇÃO NESTE SENTIDO PORQUE NA DELEGACIA OS POLICIAIS TERIAM DITO À TESTEMUNHA QUE UM CELULAR ERA DE UM DOS ACUSADOS; OS RÉUS FORAM PRESOS APROXIMADAMENTE MAIS DE TRÊS HORAS DEPOIS DOS FATOS QUANDO CAMINHAVAM EM UMA AVENIDA E, AO QUE PARECE, NÃO PORTAVAM FACAS, MAS ISSO É ALVO DE DÚVIDA DIANTE DA CONTRADIÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE NA DELEGACIA DISSERAM QUE APREENDERAM A FACA DUAS HORAS ANTES DE PRENDEREM OS RÉUS E TAIS POLICIAIS FORAM AS ÚNICAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO DIZENDO QUE APREENDERAM UMA FACA NA OCASIÃO DA PRISÃO; ENFIM, NÃO SE TEM A CERTEZA NEM SE REALMENTE OS DOIS APELANTES FORAM OS ASSALTANTES DO ÔNIBUS. UM COLETIVO COM TANTOS PASSAGEIROS, SEM TESTEMUNHAS, COMO É POSSÍVEL? COM ISSO, AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO NÃO ESTÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS E SEM A CERTEZA QUE DEVERIA TER PARA UMA CONDENAÇÃO, COMO SE VAI RESPALDAR ESTA DECISÃO PARA MANTER A SENTENÇA APELADA (?). SEM DÚVIDA, IMPÕE-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- APELO PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de 16 a 23 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - MARCELO MARINHO SODRÉ E ELVIS FERREIRA MORAES, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou, cada um, à pena de sete (07) anos, quatro (04) meses e quatro (04) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de cinquenta (50) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, incisos I e II do CP. (fls. 63-72).

Constam dos fatos relatados na sentença conforme descritos na denúncia:

¿(...) Narra a denúncia que os denunciados MARCELO MARINHO SODRÉ e ELVIS FERREIRA MORAES, apenados do Sistema Prisional do Estado, empreenderam fuga na manhã do dia 05/02/2015 na Colônia Penal Heleno Fragoso. Por volta de 08h30m, os denunciados, logo após a fuga, resolveram praticar assaltos a fim de financiar seus deslocamentos para outros municípios. A dupla entrou em um ônibus da empresa Transnobre, que faz linha Castanhal/São Domingos do Capim, em frente ao posto Terminalzinho, já portando facas e quando o coletivo passava em frente a Cerâmica Tropical, iniciaram o assalto, tomando, mediante grave ameaça, o aparelho celular de uma passageira. Assim que notou a conduta dos denunciados, o cobrador do veículo, de imediato, solicitou ao motorista que parasse, descendo pela porta traseira e correndo com a intenção de procurar socorro. Os denunciados, ao notarem a iminente delação, abandonaram o ônibus e de arma em punho passaram a perseguir o cobrador, o qual conseguiu fugir dos perseguidores, apanhar um mototaxi e se deslocar até o posto da polícia militar, comunicando o ocorrido. Os policiais, então, junto com o cobrador, iniciaram diligências pelo bairro Santa Catarina, na procura dos assaltantes. A guarnição, ao trafegar pela Av. Marechal Deodoro, avistou a dupla apontada pelo cobrador, tendo os denunciados, ao notarem a aproximação da viatura policial, adentrado em uma mata próximo ao local, sendo perseguidos pelos policiais. Na fuga, os denunciados abandonaram as facas utilizadas no assalto, as quais foram encontradas e recolhidas pela guarnição. Horas depois, os policiais foram avistados por transeuntes que os denunciados haviam deixado a mata e andavam pela Rua Francisco Laureno Melo, local onde foram alcançados e presos. MARCELO MARINHO SODRÉ e ELVIS FERREIRA MORAES confessaram o assalto praticado, bem como a qualidade de foragidos do Sistema Penal do Estado. Com a dupla foi encontrado e apreendido o celular roubado da passageira (...)¿.
SIC - (fls. 63-64).

Inconformados com a decisão
a quo
, os réus apelaram alegando insuficiência de provas para uma condenação, vez que as testemunhas policiais não presenciaram o suposto crime; a vítima não foi ouvida e que a negativa de autoria dos apelantes sobressai sobre todos os elementos colhidos nos autos.

Por fim, pedem o provimento do apelo visando a absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo
e, caso não seja o entendimento, requer o prequestionamento da matéria para interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária. (fls. 95-100).

Contrarrazões às fls. 101-109 pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por MARCELO MARINHO SODRÉ e ELVIS FERREIRA MORAES.

Os réus apelaram alegando insuficiência de provas para uma condenação, vez que as testemunhas policiais não presenciaram o suposto crime; a vítima não foi ouvida e que a negativa de autoria dos apelantes sobressai sobre todos os elementos colhidos nos autos.

EM ANÁLISE

Dos Fatos
:

¿(...) Narra a denúncia que os denunciados MARCELO MARINHO SODRÉ e ELVIS FERREIRA MORAES, apenados do Sistema Prisional do Estado, empreenderam fuga na manhã do dia 05/02/2015 na Colônia Penal Heleno Fragoso. Por volta de 08h30m, os denunciados, logo após a fuga, resolveram praticar assaltos a fim de financiar seus deslocamentos para outros municípios. A dupla entrou em um ônibus da empresa Transnobre, que faz linha Castanhal/São Domingos do Capim, em frente ao posto Terminalzinho, já portando facas e quando o coletivo passava em frente a Cerâmica Tropical, iniciaram o assalto, tomando, mediante grave ameaça, o aparelho celular de uma passageira. Assim que notou a conduta dos denunciados, o cobrador do veículo, de imediato, solicitou ao motorista que parasse, descendo pela porta traseira e correndo com a intenção de procurar socorro. Os denunciados, ao notarem a iminente delação, abandonaram o ônibus e de arma em punho passaram a perseguir o cobrador, o qual conseguiu fugir dos perseguidores, apanhar um mototaxi e se deslocar até o posto da polícia militar, comunicando o ocorrido. Os policiais, então, junto com o cobrador, iniciaram diligências pelo bairro Santa Catarina, na procura dos assaltantes. A guarnição, ao trafegar pela Av. Marechal Deodoro, avistou a dupla apontada pelo cobrador, tendo os denunciados, ao notarem a aproximação da viatura policial, adentrado em uma mata próximo ao local, sendo perseguidos pelos policiais. Na fuga, os denunciados abandonaram as facas utilizadas no assalto, as quais foram encontradas e recolhidas pela guarnição. Horas depois, os policiais foram avistados por transeuntes que os denunciados haviam deixado a mata e andavam pela Rua Francisco Laureno Melo, local onde foram alcançados e presos. MARCELO MARINHO SODRÉ e ELVIS FERREIRA MORAES confessaram o assalto praticado, bem como a qualidade de foragidos do Sistema Penal do Estado. Com a dupla foi encontrado e apreendido o celular roubado da passageira (...)¿.
SIC - (fls. 63-64).

Das circunstâncias pelas quais teria ocorrido o delito
:

Não se despreza que os apelantes, condenados por outros delitos, em regime semiaberto, cumpriam pena na Colônia Agrícola Heleno Fragoso e, na ocasião dos fatos, estavam foragidos o que, por si só, depõe contra a idoneidade deles, mas não lhes impõe, automaticamente, a responsabilização penal pelo crime de roubo se não houver a certeza de terem praticado, por isso temos que verificar o que foi apurado para não incorrer em injustiça.

Para efeito de comentário, informalmente observei no sistema SEEU do
site
oficial do Tribunal que os apelantes, em decorrência da falta grave e após os procedimentos administrativos, à época, obtiveram regressão de regime para o fechado sendo transferidos para estabelecimento prisional mais gravoso ao que se encontravam antes da fuga.

A presente ação penal requer análise justa e é bem verdade que depoimentos de policiais militares que efetuam a prisão são válidos quando corroborados com os demais elementos dos autos, mas neste caso não foi bem assim que ocorreu, senão vejamos:

Observo de plano que apenas dois policiais militares foram ouvidos em Juízo, quando, pelas circunstâncias dos fatos, haviam testemunhas presenciais do crime e suposta vítima, afinal o fato teria ocorrido dentro de um ônibus com passageiros e veja que a possível ofendida sequer foi identificada na polícia, apesar de ter sido informado o seu provável endereço nos autos e nem mesmo o cobrador ou o motorista do coletivo foram ouvidos em Juízo, enfraquecendo a prova testemunhal.

Como dito antes, o crime ocorreu em um veículo de passageiros da empresa TRANSNOBRE, que fazia linha Castanhal/São Domingos do Capim, por volta de 08:30h da manhã e somente os policiais militares que teriam sido acionados depois do ocorrido é que serviram de testemunhas na esfera judicial, mas eles só contaram o que lhes foi dito pelo cobrador e por populares para efetuar a prisão e sequer viram a tal passageira, única vítima, que teria tido um celular subtraído.

É bom que se diga que o tal roubo não foi da renda do ônibus e sim de uma eventual passageira não identificada; portanto, o cobrador era apenas uma testemunha visual dos fatos, que não foi ao Juízo relatar o ocorrido e o
dominus litis
entendeu por desistir de sua oitiva.

Definitivamente, as investigações não foram a contento, porque os policiais não estiveram no local do delito para conversar com os possíveis passageiros; anotar os dados do coletivo para credibilidade de sua existência; dirigir-se à empresa de ônibus para intimar o cobrador, identificar o motorista ou buscar a suposta vítima que teria tido o celular subtraído, afinal à fl. 09 do IPL o cobrador CARLOS DAVID forneceu um endereço que seria dela à polícia, mas tal vítima sequer foi intimada pelos policiais e com tudo isso, eu arriscaria em dizer que ficou um tanto comprometido o princípio da busca da verdade real.

Será que houve realmente um celular roubado?

Sabe-se que a confissão extrajudicial dos réus precisa também de suporte probatório, especialmente quando se retratam em Juízo, vez que, em regra, a prova oral produzida na fase investigatória serve para valoração da culpa quando somada à prova produzida no contraditório judicial que, convenhamos não se vislumbra nos autos.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO ISOLADA. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A prova oral produzida na fase investigatória serve para valoração da culpa quando somada à prova produzida no contraditório judicial
, situação admitida pela Corte local, descabendo nesta Corte revalorar a suficiência
do grau de certeza para a condenação
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 446.197/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). Grifo.

Por outro lado, repito, o fato ocorreu pela manhã por volta das 08h:30min e conforme declarou a testemunha policial PEDRO ANDRADE à fl. 40/Mídia, os policiais militares, após buscas, retornaram ao posto policial e só depois de um tempo foi que um popular veio lhes informar que os acusados estariam caminhando em uma avenida, quando então foram presos por volta de 12h:00min, não havendo no IPL nenhum Auto de Reconhecimento até porque a suposta vítima sequer foi identificada e não se sabe em que circunstâncias apresentaram os réus para reconhecimento do cobrador que, na ocasião, mal desconfiou da possibilidade de assalto saiu correndo de dentro do ônibus para buscar ajuda.

As dúvidas só engrossam os elementos dos autos, pois na confissão extrajudicial do apelante MARCELO, que serviu para fundamentar a sua condenação, ele declarou que era dele o celular apreendido (fl. 12 do IPL) e isso foi corroborado pelo cobrador do ônibus, CARLOS DAVID em seu depoimento na delegacia declarando que soube pelos próprios policiais que um dos celulares era de um dos acusados, conforme se extrai da fl. 09 do IPL; portanto, o celular encontrado com os recorrentes não era produto de roubo.

Observa-se que, os policiais quando disseram que apreenderam dois celulares e presumiram ser a
res furtiva
; verifica-se que, se um celular é do acusado MARCELO, nada há nos autos que assegure, sem dúvida, que o outro celular apreendido seria de alguém ou de uma suposta passageira; no entanto, o outro acusado ELVIS, declarou em Juízo que o outro celular era dele e não houve o que demonstrasse concretamente que o aparelho pudesse ser de outras pessoas e isso só reforça a dúvida (fl. 40/Mídia).

As investigações não se preocuparam em averiguar a propriedade dos aparelhos, então poderia ser mesmo dos acusados.

Em Juízo, tanto o réu ELVIS quanto o acusado MARCELO alegaram que cada um tinha o seu próprio celular e que só correram ao avistar a polícia porque eram foragidos da colônia, mas não assaltaram nenhum ônibus e nem ninguém. (fl. 40/Mídia).

Então, insisto, porque a polícia não buscou identificar os proprietários das linhas telefônicas (celulares); porque não periciaram os aparelhos para saber quem seriam os verdadeiros donos e nem sequer os números dos celulares aparecem nos autos.

Na hipótese de que um dos aparelhos seria de uma passageira, mesmo com o endereço dela fornecido pelo cobrador (fl. 09 do IPL) não a intimaram para que ao menos ela fizesse o reconhecimento do aparelho ou dos acusados (?); além disso, inusitado que ela sequer foi identificada e nem tenha procurado recuperar o seu suposto aparelho.

Por analogia o precedente sobre vítima não identificada:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS - ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS NÃO IDENTIFICADAS - NECESSIDADE
- DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO - INVIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO.
É imperiosa a absolvição do acusado quanto aos crimes praticados contra vítimas não identificadas, pois não se sabe exatamente quantas eram as vítimas, tampouco se seus bens foram realmente subtraídos, tendo em vista que eles não foram apreendidos.
A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no crime de roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do CP. Resta prejudicado o pedido de isenção das custas processuais se ela já tiver sido concedida na instância primeva. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.077423-4/001, Relator (a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/0019, publicação da súmula em 15/05/2019). Sublinhado.

Será que eles realmente subtraíram o celular de alguma passageira? Será que eles eram mesmo os assaltantes do ônibus? Não vislumbro certeza no que declararam os policiais militares diante da contradição em uma relevante circunstância do crime, senão vejamos:

A respeito da apreensão da faca declararam.

Na Polícia:

PEDRO ANDRADE FARIAS - Policial Militar - fls. 03-04/IPL - ¿
... que outras viaturas também faziam as buscas...
sendo encontrado nas buscas a duas facas utilizadas... todavia, cerca de duas horas depois, foram informados por terceiros, que os nacionais tinham saído na rua Francisco Laureano Alves de Melo e deslocaram-se ao local indicado... não tiveram tempo de fugir e foram pegos
...
que haviam fugido no dia de ontem da Colônia Agrícola Heleno Fragoso
...¿.
Grifo.

Em Juízo a mesma testemunha declarou diferente:

¿(...) que um pedestre informou que os autores do delito estavam no bairro do Jaderlândia... que os denunciados no
momento da prisão
estavam com aparelhos celulares
, além de uma faca
...¿
(fl. 40/DVD). Sublinhado.

A testemunha policial, PEDRO FARIAS, como visto, se contradisse, pois, na polícia, declarou que as duas facas foram encontradas na via pública
duas horas antes
de prenderem os acusados e em Juízo declarou que só
uma
faca foi apreendida
no momento da prisão
. Eram duas ou uma faca (?) e foram apreendidas antes ou no momento da prisão dos réus (?).

Ao que parece, o policial RENATO PIMENTEL DE OLIVEIRA por suas palavras na delegacia contradiz o depoimento judicial de seu colega de farda PEDRO, porque declarou na altura que as facas foram apreendidas duas horas antes de encontrarem os acusados (fls. 05-06/IPL). Então, as facas eram ou não dos acusados? Eles foram presos com ou sem faca afinal? A contradição nos depoimentos das testemunhas policiais os torna duvidosos.

No mesmo sentido:
Omissis.
1. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.
A hipótese
sub judice
, no entanto, diverge, na medida em que o único depoimento colhido no âmbito judicial, prestado por um Policial Militar, não ratifica a versão produzida no âmbito investigativo, posto que não presenciou os fatos praticados e não teve contato com as vítimas, referendando o relato das mesmas durante as investigações, resumindo sua atuação, tão somente, à condução do recorrido à Unidade Policial. 2. Não logrou êxito o
Parquet
,
in casu
, em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao recorrido, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, motivo pelo qual, resta impositiva a absolvição do acusado por
in dubio pro reo
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA - Proc. 2019.04418537-31, Ac 209.070, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-31). Grifo.

Em síntese, neste caso, o que temos: a vítima não foi identificada, portanto não houve reconhecimento dos acusados; a eventual testemunha presencial, que seria o cobrador do ônibus, não veio em Juízo; há dúvidas se os dois celulares eram realmente objetos de roubo ou dos dois acusados; os réus foram presos aproximadamente mais de três horas depois dos fatos quando caminhavam na via pública distante do local dos fatos e, ao que parece, não portavam facas.

Entretanto, tudo isso gira entorno de dúvidas especialmente diante da contradição dos depoimentos dos policiais militares que na delegacia disseram que apreenderam a faca duas horas antes de prenderem os réus e tais policiais foram as únicas testemunhas ouvidas em Juízo; enfim, não se tem a certeza do roubo da passageira no veículo e nem mesmo se realmente os dois apelantes foram os assaltantes do ônibus.

Na verdade, desponta da ação que os réus assim que foram presos não negaram que eram foragidos da colônia agrícola, cuja fuga teria ocorrida no dia anterior ao dos fatos e foram surpreendidos caminhando em uma rua do bairro da Jaderlândia, onde mora o acusado MARCELO para onde se deslocavam sem pressa.

Com isso, acho que se os réus estivessem fugindo dos policiais naquela hora por causa de um assalto, não estariam na via pública caminhando despreocupadamente. Pelo que se vê, tudo gira entorno de dúvidas e elas militam em favor dos apelantes.

Por derradeiro, indiscutível nos autos que a autoria e materialidade do delito não estão demonstradas e sem a certeza que deveria ter para uma condenação, como vou respaldar a minha decisão para manter a sentença apelada (?). Sem dúvida, impõe-se o princípio do
in dubio pro reo.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a sentença recorrida, ABSOLVER, como absolvidos tenho, os apelantes MARCELO MARINHO SODRÉ e ELVIS FERREIRA MORAES, qualificados nos autos, na forma do artigo 386, VII do CPP, nos termos desta fundamentação.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Elvis